Tribunal: TJBA
Processo: 8060152-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060152-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: S. B. O. REPRESENTADO POR SIMONE BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BARBOSA DE AZEVEDO NETO, SARA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação ordinária, condenando a operadora de plano de saúde a restabelecer o contrato e a pagar indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do plano coletivo sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo foi lícito; (ii) há dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo exige prévia notificação do beneficiário, com antecedência mínima de 60 dias, nos termos do art. 14 da Resolução Normativa 557/2022 da ANS.

4. A operadora não comprovou ter notificado previamente os beneficiários acerca da rescisão contratual, tornando ilícito o cancelamento.

5. O cancelamento indevido do plano de saúde, privando os beneficiários da cobertura assistencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia notificação do beneficiário, com antecedência mínima de 60 dias, ensejando danos morais indenizáveis."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS 557/2022, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI 80325076220208050000; TJ-BA, AI 80004907020208050000.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8060152-93.2019.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvador,

em que figura, como apelante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.
e, como apelados,
S. B. O. e E. B. C. representados por SIMONE BISPO DOS SANTOS.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.